Tribunal: TCU
Processo: 011.021/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7012/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.021/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Caue Ribas de Abreu (XXX.269.798-XX); Carolina Guimaraes Alves (XXX.734.779-XX); Chamuska Salayane Hansen (XXX.466.050-XX); Daniela Gabana (XXX.742.810-XX); Denilson Fabio Guse (XXX.237.800-XX); Jorge Bernardo Gewehr Junior (XXX.144.340-XX); Juliana Magali Correa (XXX.655.480-XX); Mara Rosangela Silva Contessa (XXX.519.040-XX); Mauro Gomes Rodrigues (XXX.035.100-XX); Valderi de Oliveira Rodrigues (XXX.559.180-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.